Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-98.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010415-98.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEMERSON DA SILVA LIMA - CPF: 690.987.601-63 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 142548706), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A ausência de responsabilidade da recorrente;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante,
entre os dias 30/10/2019
a

01/11/2019
,

enfrentou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem justificativa plausível.
Anexou aos autos o abaixo assinado realizado pelos moradores do Distrito de Paredão Grande e matéria jornalística contendo a entrevista dos moradores (ids. 142548680/142548681).

Por sua vez, a reclamada
alega que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por caso fortuito e de força maior (fenômenos da natureza). Afirma ter atuado dentro do prazo determinado pela legislação específica (Resolução 414/2010), para solucionar o problema e reiniciar o fornecimento no menor tempo possível.

Ademais,
juntou nos ids. 142548702/142548703, os comprovantes de interrupções do fornecimento da energia elétrica da Unidade Consumidora do reclamante (UC
11622909
) nos dias 30/10/2019 a 01/11/2019.

Por outro lado, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Pois bem. O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente da suspensão indevida do fornecimento
de energia elétrica, bem como na demora do seu restabelecimento
.

A propósito:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado no 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No entanto, no que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que deve ser reduzido, tendo em vista a distribuição de outras ações em face da reclamada versando sobre dias distintos de suspensão, mas sobre a mesma causa de pedir, pulverizando ações.

Em consulta ao sistema PJe, nota-se que nas ações paradigmas de n°s
1010416-83.2021.8.11.0004
, a qual foi julgada parcialmente procedente, tendo os danos morais fixados no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica nos dias
30/03 a 01/04/2021 e 13 a 14/04/2021
, bem como o processo sob o no
1010414-16.2021.8.11.0004
, julgado parcialmente procedente, tendo os danos morais fixados no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica nos dias
01/05/2019 a 03/05/2019
.

Ou seja, as ações foram fracionadas. Dessa forma, a título exemplificativo, observa-se que apenas com as 02 (duas) demandas supracitadas, o autor já soma
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
em compensação indenizatória.

Portanto, tenho que o valor
a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
arbitrada na sentença,
deve ser
reduzida para

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando, ainda, a ocorrência de pulverização de ações.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$
2
.000,00 (
dois mil
reais)
a título de danos morais, m
antida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46,
da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022